Tribunal: TJDFT
Processo: 0741408-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741408-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FAUSTO BENINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a tutela de urgência para compelir o réu a readequar os descontos em folha de pagamento de parcelas de empréstimo, para obedecer ao patamar legal, na ação constitutiva com pedido de revisão de cláusula de contrato bancário e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito, processo 0716743-35.2024.8.07.0001. Alega que os descontos em folha estão de acordo com os parâmetros estipulados na celebração do contrato. Afirma que a suposta dificuldade de pagamento não configura acontecimento extraordinário e imprevisível para autorizar a modificação das condições ajustadas. Defende que a multa deve ser revogada considerando que não houve descumprimento de obrigação ou minorada, pois desproporcional. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, a reforma da decisão mantendo a cobrança das parcelas. Preparo em ID 64575070. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Passo ao exame das demais questões. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (art. 1.015 inciso I, CPC). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, em parte. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária não vislumbro a presença dos requisitos. Discute-se o acerto da decisão que deferiu a tutela de urgência para reduzir o valor das prestações de empréstimos consignados para se adequar ao limite legal. Dispõe o artigo 1o § 1o, da Lei 10.820/2003: Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos. (Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) § 1o O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado. (Redação dada pela Lei no 14.431, de 2022) O recorrido informa que a soma das parcelas dos empréstimos consignados alcança R$ 3.858,43 (ID 209610544 – PAG 16, processo de origem). Realizando o confronto com o rendimento líquido do agravado (ID 197734174, processo de origem), aparentemente o montante supera o limite legal. Para efeito da verificação da margem consignável deve ser levada em conta a soma das prestações consignadas e não cada empréstimo isoladamente considerado. Tais elementos, ao menos em um juízo de cognição sumária, conferem a probabilidade do direito alegado, quanto ao ajuste no valor das prestações para se enquadrar no patamar legal, de modo que não vislumbro desacerto na decisão impugnada que delimitou os descontos. Ademais, a discussão sobre a validade do negócio jurídico firmado, assim como quanto à informação adequada sobre o serviço e produto oferecidos não caracterizam a urgência na apreciação da matéria, de modo que não se vislumbra o risco de dano para justificar a concessão do efeito suspensivo. Quanto à multa, esta se coloca como meio de compelir o cumprimento da decisão judicial, de modo que ostenta caráter acessório, de modo que segue a sorte da pretensão principal. Não se altera a decisão. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e